Tribunal: TJPA
Processo: 0006862-20.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006862-20.2019.8.14.0401

APELANTE: ALEKSANDER CHRISTIAN DA SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 85 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento da pena-base em razão da culpabilidade pode ser considerada desproporcional; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade; (iii) verificar se a pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida; e (iv) determinar se o regime inicial fechado é adequado, à luz das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração da pena-base em dois anos por única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) revela-se desproporcional, impondo-se a redução para 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

4. O réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, I, do CP, pois contava com menos de 21 anos à data do fato delituoso.

5. Reconhecida também a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, com observância à Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. Mantém-se o aumento da pena pela causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, em 1/3, e pela continuidade delitiva, em 1/4, resultando na pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

7. O regime inicial fechado permanece adequado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), nos termos do art. 33, §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A exasperação da pena-base deve guardar proporcionalidade com a quantidade e gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. O reconhecimento da menoridade como atenuante é obrigatório quando o réu é menor de 21 anos na data do fato. 3. A incidência de atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 4. A manutenção do regime inicial fechado é possível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de pena inferior a 8 anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “a”, e §3º; 65, I e III, “d”; 157, §2º, II; 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.10.2023; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009, Tema 158; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011, Temas 190 e 191.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aleksander Christian da Silva de Souza apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 85 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (ID 17509967).

O apelante pleiteia a redução da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal mediante reavaliação da fração de aumento pela negativação da moduladora da culpabilidade, pugnando que a exasperação da basilar se dê à fração de 1/8. Em complemento, pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, pela adequação proporcional da pena pecuniária, e, por fim, pelo abrandamento do regime prisional (ID 17509982).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 17509985), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do apelo (ID 19955902).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a defesa pleiteia, inicialmente, a redução da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal mediante reavaliação da fração de aumento pela negativação da moduladora da culpabilidade, pugnando que a exasperação da basilar se dê à fração de 1/8.

A esse respeito, confira-se a motivação levada a efeito pela magistrada sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

“O réu apresenta antecedentes criminais, mas por se tratar de ação penal em andamento deixo de valorá-los negativamente; a
culpabilidade reprovável por ter cometido o crime em transporte público, onde contem grande circulação de pessoas, o que se comprova pelas vítimas;
a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as consequências do crime são próprias do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária
a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao réu a atenuante da confissão espontânea,
prevista no Artigo 65, III, “d” do Código Penal, pelo que ATENUO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) das-multa, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses para a pena de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, para a pena pecuniária.

Considerando ainda o reconhecimento de continuidade de crimes, aumento a pena em 1/4 (um quarto), em razão da quantidade de crimes (04), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

[...].

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal, diante do quantum de pena estabelecido.
[...]” (ID 17509967 - Pág. 6/7, grifos nossos
).

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sem embargo, na hipótese dos autos, a basilar foi exasperada em 2 anos por apenas uma circunstância judicial desfavorável, o que se revela manifestamente desproporcional. Por tal razão, reduzo a reprimenda básica ao patamar de 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, sem agravantes. De outro lado, impositivo manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
reconhecer a atenuante da menoridade
, haja vista que o apelante nasceu em 23/05/1999 (ID 17509870, pág. 6), sendo, portanto, menor de 21 anos em 30/03/2019, data em que ocorreu o fato narrado na denúncia (ID 17509862, pág. 3). À vista disso, estabeleço a reprimenda intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em observância ao enunciado sumular n. 231 do STJ.

A esse respeito, saliento que descabe cogitar a redução da pena aquém do mínimo legal diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, haja vista que o verbete sumular n. 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009); STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Mantenho o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, majorando a reprimenda em 1/3, perfazendo o montante de 5 anos e 4 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa.

Considerando ainda o reconhecimento de continuidade de crimes, aumento a pena em 1/4, o que resulta na reprimenda definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda reclusiva, visto que há circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), incidindo, no ponto, o art. 33, §3º, do CP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025